Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 5H NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL. CRITÉRIOS LEGAIS PARA O ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília com destino a São Paulo, que três horas antes do embarque foi avisada por mensagem que o voo havia sido cancelado, que foi realocada em voo com previsão de chegada 16h40, o qual posteriormente também foi cancelado, que foi até o aeroporto tentar acomodação em outro voo. Por fim, o voo no qual foi reacomodada também foi cancelado e, em virtude disso, chegou ao destino com mais de cinco horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74006185). Contrarrazões apresentadas (Id n. 74006190).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum arbitrado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que o voo foi cancelado três vezes e que não recebeu assistência. Aduz que o atraso foi de cinco horas e meia, que perdeu a programação de sua viagem e foi submetida a espera, insegurança e desconforto, que o valor fixado é irrisório e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a reforma da sentença para a majoração do valor da indenização.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não foi provado o abalo moral ou da honra subjetiva da recorrente. Defende que a situação se limita ao mero aborrecimento e que a sentença deve ser mantida.
7. O mérito recursal se restringe à possibilidade de majoração do valor da indenização fixada pelo Juízo singular.
8. Da análise dos autos, constata-se que os cancelamentos ocorreram na cidade de origem, que nos primeiros comunicados a recorrente ainda estava em sua residência, que o atraso foi de pouco mais de cinco horas e que não há nos autos qualquer prova de que a espera tenha gerado grandes repercussões, de modo que o arbitramento de valor em patamar mínimo se mostra condizente com a situação relatada.
9. Necessário registrar que o valor das indenizações é fixado de forma individual, pois, embora alguns casos se assemelhem, cada um guarda as suas próprias particularidades.
10. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e as condições econômicas do ofensor, levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.